Tribunal: STF
Processo: ACO 3085
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação Cível Originária. Exigência Legal de Desistência de Ações Judiciais. 



1. Ação cível originária ajuizada para afastar a exigência constante do § 8º do art. 1º da LC 156/2016, que impõe como condição para celebrar termo aditivo a contrato de refinanciamento de dívidas com a União a desistência de ações judiciais que questionam a dívida ou o contrato renegociado.



2. A proposta da União, apresentada pelo então Ministro de Estado da Fazenda, não continha a exigência prevista no § 8º do art. 1º da LC nº 156/2016. Além disso, condicionar o refinanciamento das dívidas do Estado à desistência de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado, o art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016 ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



3. Não se pode alijar o Poder Judiciário de examinar as condições dos refinanciamentos das dívidas públicas, notadamente em questões de grande impacto financeiro e que envolvem riscos de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



4. Pedido julgado procedente, prejudicado o Agravo da União. 



     



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União, objetivando afastar a exigência constante do § 8º do art. 1º da LC 156/2016, de forma a celebrar o termo aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União sem a necessidade de desistir de ações judiciais que questionam a dívida ou o contrato renegociado.



     



    2. O Estado-autor sustenta que a imposição de desistência de ações que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado viola a garantia de inafastabilidade da jurisdição. Alega que teria havido abuso de competência legislativa da União, sobretudo em razão da liminar deferida na AO 1.726, Rel. Min. Edson Fachin, que reduziu:



    “[...] de 7,5% (sete e meio por cento) ao ano para 6% (seis por cento) ao ano o percentual de juros incidente sobre o refinanciamento da dívida pública federal, referida na inicial (contratos de refinanciamento de dívidas de nº 017/98/STN/COAFI e de nº 015/98/PGFN/CAF), bem como para estabelecer que o comprometimento da receita líquida real (RLR) da mencionada entidade da Federação [...] não ultrapasse o patamar mensal de 11,5% (onze e meio por cento).”



     



    3. Diante disso, o autor requereu o deferimento de tutela de urgência para permitir que o Estado de Alagoas pudesse celebrar incondicionalmente o termo aditivo do contrato de refinanciamento da dívida pública, nos termos dos arts. 1º e 3º da Lei Complementar 156/2016, sem que fosse obrigado a apresentar, como condição de eficácia do aditivo, pedido de desistência de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociados (notadamente da Ação Originária nº 1.726), nos moldes exigidos no parágrafo segundo da Portaria 569, de 20 de dezembro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda, e no 1º, § 8º, da Lei Complementar 156/2016, reputando inválida qualquer cláusula contratual neste sentido.



     



    4. Determinei a oitiva da União, que sustentou a inépcia da petição inicial por erro na fundamentação do pedido, além de ausência do perigo da demora, uma vez que a comprovação da desistência das ações judiciais só deveria se dar em até 60 (sessenta) dias da assinatura do termo aditivo.



     



    5. A liminar foi deferida pela Ministra Presidente Cármen Lúcia durante o recesso, para “afastar a necessidade de cumprimento pelo Autor da condição estabelecida no § 7º do art. 12-A da Lei Complementar n. 156/2016, incluído pela Lei Complementar n. 159/2017, para celebração do aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida pública estadual entabulado entre Alagoas e a União.”



     



    6. O Estado de Alagoas apresentou emenda à petição inicial e embargos de declaração, corrigindo o equívoco apontado pela União (docs. 23 e 27). Informou que o termo aditivo foi firmado, mas reiterou a necessidade de deferimento da liminar, uma vez que o erro de fundamentação constante da petição inicial refletiu-se no dispositivo da liminar deferida pela Ministra Presidente, razão pela qual a União desconsiderou o seu cumprimento.



    7. Recebi a emenda à inicial e deferi a medida liminar para eximir o Estado de Alagoas da necessidade de desistir das ações judiciais que questionam a dívida ou o contrato renegociado, julgando prejudicado os embargos de declaração opostos (doc. 32). Determinei, na ocasião, a citação da ré.



    8. A União, na peça de contestação, defendeu a legitimidade da cláusula de desistência das ações judiciais, na medida em que é uma contrapartida às vantagens ofertadas na renegociação. Sustentou que o alongamento das dívidas, levado a efeito pela repactuação, envolvia o reconhecimento desses débitos, sendo uma consequência necessária a desistência das ações judiciais em que fossem contestados. Enfatizou que a LC nº 156/2016 não obriga os estados a renunciar a determinados direitos, pois a adesão a seus termos é facultativa. Alegou que os entes públicos não são proibidos de desistir de ação judicial (doc. 42). A ré interpôs, também, agravo contra o deferimento da liminar (doc. 45).



    9. O autor, em réplica, e ambas as partes, em razões finais, reiteraram os argumentos já deduzidos nos autos. Declararam não ter provas a produzir (docs. 48, 52, 55 e 58). Saneei o feito, fixando como questão controvertida o afastamento da exigência constante do § 8º do art. 1º da LC 156/2016, de forma a permitir o Estado de Alagoas a celebrar o termo aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União sem a necessidade de desistir de ações judiciais que questionam a dívida ou o contrato renegociado (doc. 54).



    10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (doc. 60). Aduziu que a União ofertou condições facilitadas para a quitação das dívidas, de modo que os estados deveriam avaliar a conveniência de aderir aos novos termos e, caso aceitassem, deveriam submeter-se a todas as cláusulas, uma vez que estabelecem uma ponderada divisão de encargos financeiros e jurídicos entre as partes. Afirma que os estados participaram da formulação da norma, na medida em que foi aprovada pelo parlamento. Defende que a regra impugnada visa a evitar interferências externas na negociação, aumentando sua previsibilidade.



     



    11. É o relatório. Decido.



     



    12. A alegação de abuso de competência legislativa da União para estabelecer as regras do plano de auxílio aos Estados e ao Distrito Federal tem potencial para desestabilizar o pacto federativo. A tese de que a União disciplinou o regime de reequilíbrio fiscal sem refletir integralmente os termos da proposta firmada com os Estados coloca em questão a necessidade de desistência de ações judiciais que questionam a dívida ou o contrato renegociado.



     



    13. Em realidade, conforme os termos da proposta da União apresentada pelo Ministro de Estado da Fazenda em 20 de junho de 20161, a exigência prevista no § 8º do art. 1º da LC nº 156/2016 não foi deliberada e aceita pelos governadores. Dessa forma, o conteúdo que deveria servir de base para o futuro acordo federativo foi alterado pela União ao editar a LC nº 156/2016. 



    14. Considero que houve abuso no exercício da competência legislativa da União para estabelecer as regras do plano de auxílio aos Estados e ao Distrito Federal. Isso porque a ré, detentora da competência legislativa privativa na matéria, condicionou a assinatura de termo aditivo ao contrato de refinanciamento das dívidas a um requisito que somente é benéfico para si e pode causar grandes prejuízos aos entes subnacionais: a desistência de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado.



     



    15. Ao condicionar o refinanciamento das dívidas do Estado à desistência de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado, o art. 1º, § 8º, da Lei Complementar nº 156/2016 ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Entendo, na linha do que registrado na petição inicial, que essa previsão legal é inválida porque obriga o Estado-membro a renunciar ao seu direito constitucional de ação em relação a eventuais pretensões, presentes e futuras, relativas aos contratos a serem refinanciados ou à própria origem das dívidas. Afinal, não se pode alijar o Poder Judiciário de examinar as condições dos refinanciamentos das dívidas públicas, notadamente em questões de grande impacto financeiro para os entes da federação e que envolvem riscos de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



     



16. Diante do exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para afastar a exigência constante do § 8º do art. 1º da LC 156/2016, de modo a permitir que o Estado de Alagoas celebre o termo aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas com a União sem a necessidade de desistir de ações judiciais que questionem a dívida ou o contrato renegociado. Prejudicado o agravo interposto pela União contra a liminar. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de outubro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator



    Notas



1.     Íntegra da ata da reunião entre o Ministro da Fazenda e os Governadores ocorrida em 16.06.2016 foi juntada nos autos do MS 34023, Rel. Min. Edson Fachin, documento 149.